Tribunal: TCU
Processo: 006.027/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Supremo Tribunal Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU, e art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal, concedendo-lhe, excepcionalmente, registro, o ato de aposentadoria de Virgilio de Castro, visto possuir amparo em decisão judicial definitiva; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.